Tribunal: TJES
Processo: 5000606-28.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; COVID-19
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000606-28.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMA SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000606-28.2020.8.08.0006

RECTE.: ELMA SANTOS DE JESUS

RECDO.:
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA DISTINTA DA ASSINATURA DA AUTORA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE APRESENTADO PELA REQUERIDA DISTINTO DO DOCUMENTO DA AUTORA, PORÉM COM O MESMO Nº DE CPF. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da demanda:
A autora relata, em síntese, que ao tentar efetuar uma compra foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito. Após a consulta de seu CPF, constatou que havia uma restrição imposta pela requerida
CLUB ADMINISTRADORA no dia 19/02/2019, no valor de R$ 166,56. Alega que nunca recebeu nenhuma cobrança em seu endereço e que apenas tomou ciência da existência de um cartão de crédito vinculado à requerida MARISA LOJAS em seu nome quando foi impossibilidade de efetuar a compra supracitada. Em impugnação às contestações, alega que o documento e contrato assinado trazidos pelas requeridas é referente a uma outra pessoa, e não a autora da demanda, restando evidenciada fraude na contratação. Pleiteia a manutenção da tutela que retirou seu nome dos órgãos de proteção de crédito, declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e as requeridas e indenização por danos materiais e morais.

2. Tese da Recorrente
:
Alega que não há necessidade de perícia grafotécnica pois, ao comparar os documentos, pode-se verificar claramente que se tratam de assinaturas e pessoas diferentes, se tratando de uma falsificação grosseira e que pode ser constatada em sede de Juizado Especial. Alega também ser incontestável a existência do dano moral em razão da atitude ilícita das requeridas em cobrar erroneamente a recorrente e restarem inertes ante a negativação de seu nome. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações, ressaltando que o caso exige perícia técnica e que o rito do Juizado Especial é incompatível com a complexidade da demanda. Reitera os argumentos da contestação. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau
.
4. Sentença: “
Face ao exposto, reconheço de ofício a preliminar de incompetência do Juízo e
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inciso II c/c o artigo 3º, caput, e 38, parágrafo único, todos da Lei 9.099/95. Ato contínuo,
revogo
os termos da decisão de ID nº 4240427”.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
De plano, vislumbro que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor: Além da recorrente não reconhecer a assinatura do contrato apresentado pelas requeridas, resta claro que o documento trazido por ela e o documento apresentado pela recorrida são distintos, possuindo também assinaturas diferentes,
não sendo o caso de falsificação grosseira
. Não obstante, possuem o mesmo n
úmero
de CPF
e foram expedidas por Estados da Federação distintos
, o que remete a complexidade da causa a outro patamar, não sendo possível inferir em juízo se um ou ambos os documentos são falsificados
ou autênticos
, se houve fraude na contratação ou qualquer outra conclusão que necessite de realização de perícia. Sendo assim, acertada a decisão do juízo
a quo
em declarar a incompetência dessa especializada para a solução do caso.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sob o valor da causa
,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.